Tribunal: TJMT
Processo: 1018686-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018686-11.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
KELLY DE SOUZA MELO
AGRAVADO(S):
VICTOR DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA e VATS CLÍNICA MÉDICA EIRELI
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS EM DECORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO, COM PEDIDO DE CUSTEIO DE CIRURGIA REPARADORA EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA - CUSTEIO DA CIRURGIA REPARADORA - DESPESAS DE VIAGEM, LOCOMOÇÃO E ESTADIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERPOSTO ALÉM DO PRAZO RECURSAL - FLAGRANTE INTEMPESTIVIDADE - NÃO CONHECIMENTO.
O mero pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o prazo recursal, cujo termo inicial deve ser contado a partir da data em que o recorrente teve ciência inequívoca da decisão recorrida.
Assim, uma vez interposto o agravo há mais de 15 dias do conhecimento inequívoco da decisão recorrida, o recurso é flagrantemente intempestivo, implicando na impossibilidade de conhecimento do recurso.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal, interposto por KELLY DE SOUZA MELO contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, Dra. Patrícia Cristiane Moreira, nos autos da “Ação Indenizatória por Danos Morais e Estéticos em Decorrência de Erro Médico, com Pedido de Custeio de Cirurgia Reparadora em Sede de Tutela de Urgência” n. 1002463-66.2021.8.11.0037, ajuizada em face de VICTOR DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA e VATS CLÍNICA MÉDICA EIRELI, que indeferiu a tutela de urgência, relativa à “imposição de obrigação de fazer à parte requerida, consistente no custeio da cirurgia reparadora com o médico de São Paulo, Dr. Frederico Keim, e todas as despesas de viagem, locomoção e estadia, na cidade onde será realizado o procedimento”.
Em suas razões recursais a agravante sustenta que devido a procedimento mal sucedido - erro médico - na realização de cirurgia estética (rinoplastia), com vistas a corrigir suposta deformidade no nariz, além de cirurgia a fim de resolver desvio de septo, realizada em novembro/2018, sofre muitos incômodos, dores e esteticamente está “muito pior” do que antes.
Discorre que como “o nariz da agravante estava torto, com os orifícios/narinas desconformes e enlarguecidas, não tinha a curvatura conforme mencionado que se faria, enfim, o procedimento foi um total insucesso”, foi sugerida uma nova cirurgia, a qual foi realizada em outubro/2019.
Destaca que “a secundária que tinha como objetivo reparar os erros da primeira cirurgia, foi ainda pior, pois deformou totalmente o nariz da agravante” (sic).
Considerando a necessidade de um terceiro procedimento cirúrgico foi que intentou a ação de origem.
Levando em conta o indeferimento da tutela de urgência pelo juízo a quo, valendo-se do presente recurso requer “a ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL determinando-se que os agravados custeiem a cirurgia reparadora no médico indicado pela agravante, inclusive custeando todas as despesas de viagem, estadia e as inerentes ao respectivo tratamento de reparo do erro médico cometido, sob pena de multa diária, e que, ao final, seja conhecido e provido este Agravo de Instrumento, reformando-se a decisão de primeiro grau e confirmando-se a tutela recursal deferida, tornando em definitiva a determinação de custeio da cirurgia reparadora do erro médico e as despesas dela inerentes ante o preenchimento dos requisitos necessários” (sic).
Beneficiária da gratuidade, conforme Id. 105984990.
A parte agravada se contrapôs ao presente recurso legando sua intempestividade (Id. 106327965).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, faz-se necessário analisar os pressupostos de admissibilidade do presente recurso.
Dispõe a legislação processual civil:
“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.
(...)
§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”
Da interpretação do Código de Processo Civil, depreende-se que, o prazo para interpor o recurso de Agravo de Instrumento é de quinze dias, a contar da data de intimação ou da ciência da decisão.
Analisando os autos, verifica-se que o presente recurso não preenche um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que extemporâneo.
Verifica-se junto à plataforma PJE, que nos autos de origem a d. magistrada de primeiro grau lançou a decisão que indeferiu a tutela de urgência, da qual se pretende a reforma, em 14/07/2021, onde concluiu que:
“(...) Embora a autora sustente que a deformação no nariz ocorreu por erro médico na cirurgia estética, não há elementos que indiquem, com a certeza que a providência requer, que os danos apresentados decorrem, necessariamente, de falha na prestação do serviço.
Ademais, ainda que, em regra, o profissional médico assuma a responsabilidade pelo resultado de cirurgias plásticas estéticas, no caso dos autos se faz necessário examinar, mediante dilação probatória, o liame subjetivo entre os danos alegados pela autora e a atuação do profissional, de modo a caracterizar eventual conduta indevida ou falha médica. (...)” (Id. 60480318 - autos de origem).
Tomando conhecimento dessa decisão, a parte agravante formulou pedido de reconsideração em 20/08/2021 (Id. 63597875 - autos de origem), cujo pleito foi analisado e indeferido pelo juízo a quo em 01/10/2021, descrevendo que:
“(...) Destarte, não há qualquer fundamento jurídico para a reconsideração da decisão pretérita, motivo pelo qual mantenho a decisão por seus lídimos fundamentos (...)”. (Id. 66952524 - autos de origem).
Não obstante estas assertivas, o presente agravo de instrumento foi protocolizado em 17/10/2021 (Id. 105756986).
Como se vê, a irresignação da agravante é contra a primeira decisão proferida nos autos de origem.
Importante salientar que o pedido de reconsideração e consequente decisão não interrompem nem suspendem o prazo recursal.
Logo, como aquela decisão foi publicada em 14/07/2021 e o presente agravo de instrumento foi interposto em 17/10/2021, foi extrapolado, e muito, o prazo estabelecido no § 5o do art. 1.003 do CPC.
A jurisprudência brasileira é pacífica quanto ao prazo recursal em situações como a ora analisada:
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. COMPROVANTE DE AGENDAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO REJEITADO. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
1. O pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do recurso cabível.
2. Agravo interno não conhecido.” (STJ - AgInt no REsp 1784510/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 16/12/2019) (destaquei).
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE DA INTERPOSIÇÃO – DECISÃO QUE APENAS MANTÉM E DETERMINA CUMPRIMENTO DE ORDEM ANTERIOR – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO RECURSAL CONTRA A DECISÃO PRETÉRITA – CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DA DECISÃO ANTERIOR POR PARTE DOS AGRAVANTES – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O interesse recursal para o agravo de instrumento só existe no momento em que o juiz emite a decisão, e não quando, reafirmando o posicionamento já adotado, mantém decisão anterior; portanto, “é manifestamente incabível e intempestivo o agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas manteve aquela anteriormente proferida, não servindo o pedido de reconsideração para suspender ou interromper prazo recursal” (TJMT – 2a Câm. Cível – AgR 83851/2011 – Rel. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 21/09/2011, Publicado no DJE 30/09/2011).
2. Constatado nos autos que os agravantes tinham conhecimento inequívoco da decisão pretérita, mas contra ela não interpuseram recurso no momento oportuno, deve ser mantida a decisão monocrática que não conhece do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, ratificando a anterior, apenas determina o seu cumprimento.” (TJMT – Ag.Int. no RAI 1000725-91.2020.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020) (destaquei).
Diante do exposto, com fulcro nos artigos 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal: a tempestividade.
Intime-se. Cumpra-se.
Transcorrido o prazo recursal, arquive-se com as baixas necessárias.
Cuiabá, 25 de outubro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora